Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703859-76.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI EMBARGADO: RODRIGO TEIXEIRA XAVIER DESPACHO Intimem-se os embargantes para manifestarem-se, caso queiram, sobre os embargos de declaração opostos nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator